Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-17.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ASSINATURA IMPUGNADA. Aplicação do disposto no artigo 428, I, do Código de Processo Civil. Realização de perícia grafotécnica determinada. Custeio da perícia a cargo do banco, a teor do disposto no artigo 429, II, do Diploma Processual Civil. Réu que não providenciou o depósito dos salários periciais. Meio de prova que se mostrava necessário, diante da

Ementa:
DECLARATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ASSINATURA IMPUGNADA. Aplicação do disposto no artigo 428, I, do Código de Processo Civil. Realização de perícia grafotécnica determinada. Custeio da perícia a cargo do banco, a teor do disposto no artigo 429, II, do Diploma Processual Civil. Réu que não providenciou o depósito dos salários periciais. Meio de prova que se mostrava necessário, diante da impugnação da autora da assinatura, na qualidade de fiadora, constante do contrato objeto da lide, por não ter partido do seu próprio punho. Inércia do banco que ensejou a preclusão da prova pericial, a tornar verdadeira a alegação de falsidade da autora. Ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cumprido pelo réu. Culpa de terceiro. Não ocorrência. Fortuito interno. Aplicação do disposto no súmula 479, do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios. Fixação adequada e em obediência aos parâmetros legais. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001509-17.2020.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada ELISETE DE MEDEIROS ALVES SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001509-17.2020.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelada: Elisete de Medeiros Alves Soares
Voto no 13.694
DECLARATÓRIA.
FALSIDADE
DOCUMENTAL.
ASSINATURA IMPUGNADA. Aplicação do disposto no
artigo 428, I, do Código de Processo Civil. Realização de
perícia grafotécnica determinada. Custeio da perícia a cargo
do banco, a teor do disposto no artigo 429, II, do Diploma
Processual Civil. Réu que não providenciou o depósito dos
salários periciais. Meio de prova que se mostrava
necessário, diante da impugnação da autora da assinatura, na
qualidade de fiadora, constante do contrato objeto da lide,
por não ter partido do seu próprio punho. Inércia do banco
que ensejou a preclusão da prova pericial, a tornar
verdadeira a alegação de falsidade da autora. Ônus do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, não cumprido pelo
réu. Culpa de terceiro. Não ocorrência. Fortuito interno.
Aplicação do disposto no súmula 479, do C. Superior
Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios. Fixação
adequada e em obediência aos parâmetros legais. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de falsidade documental,
julgada procedente pelo MM. Juiz Wilson Federici Junior, para declarar
a falsidade da assinatura da autora constante do Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex no 051.009.332, com o consequente
reconhecimento da inexistência de relação jurídica com o réu,
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.
Inconformado, apela o réu a pedir a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
3
sentença. Sustenta que não praticou qualquer conduta danosa e a
diferenças entre as assinaturas não é de fácil percepção. Alega que
houve má fé de todos os envolvidos, pois a contratação se deu por livre
manifestação de vontade por parte da empresa Almir Rogerio Soares
ME e a apelada assinou como fiadora. Aduz que inexiste conduta de sua
parte passível de qualquer reparação, pois não agiu de forma a causar
dano à parte recorrida. Afirma a regularidade do negócio jurídico
firmado entre as partes, o inadimplemento do débito pelo devedor
principal, a validade da fiança prestada e a culpa exclusiva de terceiro.
Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o
valor da condenação. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do
apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação declaratória para reconhecimento de
falsidade material do Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro
Empresa Flex no 051.009.322, no tocante à participação da autora na
qualidade de fiadora da dívida.
Em resposta, o réu impugnou a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e, no mérito, sustentou a regularidade do
negócio jurídico firmado entre as partes, o não adimplemento do débito
pelo devedor principal, a validade da fiança prestada, a existência de
culpa exclusiva de terceiro e a necessidade de realização de perícia para
averiguação da alegada fraude.
O processo foi saneado a folhas 490/491, com
determinação de realização de perícia grafotécnica.
Intimado para providenciar o recolhimento dos
honorários periciais, o banco réu manteve-se inerte (folhas 505/506).
O juízo a quo julgou procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
4
A apelação não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória, na qual a apelada
alegou a falsidade da assinatura constante do Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex no 051.009.322, lançada em seu nome
na qualidade de fiadora, pois não teria partido de seu próprio punho.
O banco alegou a regularidade do negócio
jurídico, bem como da fiança prestada e afirmou quanto à necessidade
da realização de perícia grafotécnica para o correto desate da lide.
Nos termos do artigo 428, I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 428. Cessa a fé do documento
particular quando:
I - for impugnada sua autenticidade e
enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)”.
Nesse
compasso,
competia
à
instituição
bancária apelante fazer demonstração da autenticidade da assinatura
impugnada, pois na esteira do artigo 429, II, do Diploma Processo Civil:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova
quando:
I (...);
II
-
se
tratar
de
impugnação
da
autenticidade, à parte que produziu o documento”.
No caso, como o documento no qual encontra-
se a assinatura impugnada pela apelada foi produzido pelo banco,
competia-lhe a produção da prova da respectiva autenticidade.
No
entanto,
deferida
a
prova
pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
5
grafotécnica, o apelante não providenciou o depósito dos honorários
periciais, de modo a frustrar a realização da perícia e tornar preclusa a
questão.
Com tal desídia, não se desincumbiu do ônus
de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela apelada.
Não
comprovou
a
existência
de
fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Descumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em culpa de terceiro, pois o
ocorrido decorreu da desídia do banco em verificar com quem estava a
contratar. Cuida-se de fortuito interno, relacionado diretamente à
organização da empresa.
A respeito, a súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Súmula 479 - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Diante de tal contexto, a procedência da ação
era medida de rigor.
No
tocante aos honorários advocatícios,
nenhum reparo há a ser feito.
Não há se falar em fixação sobre o valor da
condenação, já que se cuida de sentença declaratória e não condenatória.
Logo, o arbitramento da verba sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
6
causa atendeu aos ditames legais aplicáveis à espécie.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“PROVA
PERICIAL

Embargos
à
execução Cédula de crédito bancário Impugnação
da assinatura oposta Determinação para realização
de perícia grafotécnica
Intimação para que a
instituição financeira recolha os honorários periciais
Inércia
Preclusão da prova pericial:
A perícia
grafotécnica é meio de prova necessário quando a
parte, oportuna e fundamentadamente, impugna a
assinatura oposta na cédula de crédito executada,
ficando
a
cargo
da
instituição
financeira
o
recolhimento dos honorários periciais, a sua inércia
enseja a preclusão da prova pericial, reputando-se, por
conseguinte,
como
verdadeira
a
alegação
do
embargante. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000560-17.2016.8.26.0566, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. em 27/07/2017).
“DECLARATÓRIA. Negativação indevida.
Sentença anulada por esta Câmara de Direito Privado,
determinado a produção de prova pericial e expedição
de ofício. Juízo 'a quo' que imputou à ré a realização
da perícia, tendo precluído a prova. Ônus da prova que
recaiu sobre o réu. Parte que produziu documento cuja
autenticidade foi impugnada pelo autor. Inteligência
dos artigos 373, II e 429, II do CPC vigente. Recurso
não provido” (TJSP, 27a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0012259-78.2013.8.26.0161, Rel. Des.
Marcos Gozzo, j. em 06/02/2018).
“Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c indenização por danos materiais e
morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da
assinatura lançada no documento apresentado -
falsidade. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
7
nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o
custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio
da prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e
sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu
o ônus probatório. Recurso provido em parte, nos
termos da fundamentação” (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2008500-26.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
j. em 11/02/2020).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001509-17.2020.8.26.0270 -Voto no 13694
8
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator